Tribunal: TJDFT
Processo: 0736747-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. COMUNICAÇÃO. DOAÇÃO EXCLUSIVA. PRESUNÇÃO. EXCLUSÃO. ATO DE LIBERALIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. FAVORECIMENTO APENAS AO DONATÁRIO.
1. No regime de comunhão parcial de bens comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento. Por outro lado, exclui-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
2. Em se tratando de regime de comunhão parcial, o bem doado somente se comunica se, no ato de doação, ficar expressa a afirmação de que a doção é para o casal.
3. No caso de silêncio no ato de doação, deve-se interpretar que esse ato de liberalidade ocorreu em favor apenas do donatário, ou seja, de apenas um dos cônjuges.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.